Tribunal: STF
Processo: RE 103120
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-10
Data de publicação: 1986-06-10

Ementa:
PRESCRIÇÃO: QUESTÃO DE MÉRITO (ARTS. 267 E 269 INCISO IV, DO CPC).
QUESTÕES SUSCITADAS NO PROCESSO: DECISÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(ART. 515, PARAGRAFO 1. DO CPC). PEDIDO PARA JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE.
RESULTANDO DO ART. 269, INCISO IV, DO CPC, QUE A DECISÃO SOBRE A
PRESCRIÇÃO E DE MÉRITO, E TENDO O PRÓPRIO ORA RECORRENTE
PLEITEADO O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, PELO JUIZ, COM BASE NO
ART. 330, I, DO MESMO CÓDIGO, O QUE IMPORTA EM RECONHECER A
DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL, E NA SUA APELAÇÃO FORMULA PEDIDO DE
NOVA DECISÃO OU, COM BASE NO PARAGRAFO 1. DO ART. 515 AINDA DO CPC,
QUE A AÇÃO FOSSE JULGADA PROCEDENTE, NÃO LHE E POSSIVEL, AGORA, AO
ENSEJO DO EXTRAORDINÁRIO, ALEGAR MALTRATO AQUELE INVOCADO ARTIGO
515, PARAGRAFO 1. DO CÓDIGO, EXATAMENTE POR NÃO TEREM SIDO
PRODUZIDAS PROVAS ORAIS.